Tribunal: TJMT
Processo: 1035466-78.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035466-78.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAINARA BIATRIZ DE JESUS CARDOSO - CPF: 072.412.643-04 (APELADO), BRUNO JORGE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 023.230.221-99 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
PASSAGEIRA GESTANTE
JÁ EMBARCADA.
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA
.
FORTE ODOR DE ÓLEO NA CABINE
.
MAL-ESTAR COMUNICADO A BORDO
.
ATENDIMENTO MÉDICO DURANTE O VOO
.
POUSO NÃO PROGRAMA
O
.
REMOÇÃO POR AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR
.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA
.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que condenou companhia aérea por danos morais a passageira gestante que passou mal em voo realizado em aeronave com odor de óleo, exigindo atendimento médico, pouso não programado e remoção hospitalar por ambulância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i)
falha na prestação do serviço
; (
ii
)
dano moral
; (
iii
)
e redução da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, de forma coordenada com o CBA e com a regulamentação administrativa da ANAC.

4.
O dano moral encontra respaldo nas circunstâncias concretas do caso, em conformidade com o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, não se tratando de indenização fundada em mera presunção abstrata.

5.
A manutenção não programada em aeronave, ainda que relacionada a procedimento de segurança, integra o risco próprio da atividade empresarial da transportadora e caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço.

6.

A permanência prolongada de passageira gestante
, durante a manutenção,
em aeronave com forte odor de óleo, o agravamento de mal-estar já comunicado a bordo,
impedimento de desembarque,
o atendimento médico durante o voo, o pouso não programado em cidade diversa do destino, a
remoção por ambulância e a ausência de comprovação segura de assistência material posterior revelam violação aos deveres de segurança, informação, assistência e reacomodação.

7.
As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela companhia aérea não comprovam, por si sós, a efetiva prestação de suporte material após a alta hospitalar, especialmente quanto a transporte, alimentação, orientação, acompanhamento e reacomodação em condições compatíveis com a situação da passageira.

8.
O valor fixado a título de danos morais
,
mostra-se adequado às particularidades do caso concreto, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa, e atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: “1. A intercorrência técnica em aeronave, quando relacionada à organização e à execução do serviço de transporte aéreo, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. Comprovados mal-estar relevante de passageira gestante, atendimento médico a bordo, pouso não programado, remoção hospitalar e ausência de assistência material adequada após a alta, resta configurado dano moral indenizável. 3. Telas sistêmicas unilaterais da transportadora não bastam para comprovar a efetiva prestação de assistência material ao passageiro.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível no 1003076-16.2025.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJMT, Apelação Cível no 1033675-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024; TJSP, Apelação Cível no 1004971-98.2023.8.26.0650, Rel. Des.
Achile

Alesina
, 15a Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
Jainara

Biatriz
de Jesus Cardoso.

A autora alegou, em síntese, que adquiriu passagem aérea com destino a Cuiabá, em voo previsto para o dia 09/06/2025. Após o embarque e já acomodada na aeronave, foi informada sobre a ocorrência de pane técnica, ocasião em que percebeu forte odor de óleo na cabine.

Sustentou que, por estar gestante, passou a sentir náuseas, enjoos e ansiedade, tendo solicitado o desembarque ou a reacomodação em outro voo, sem êxito. Narrou que permaneceu por período prolongado no interior da aeronave e que, após a decolagem, seu estado de saúde se agravou, sendo necessário atendimento médico a bordo e posterior pouso não programado em Campinas/SP, com encaminhamento hospitalar por ambulância.

Afirmou, ainda, que, após a alta hospitalar, não recebeu assistência material adequada da companhia aérea, tendo permanecido por
seis
horas no aeroporto até ser reacomodada em voo posterior.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, acrescida de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação
.

A apelante
sustenta a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, especialmente do art. 251-A, alegando ausência de prova concreta do dano moral. Afirma que a manutenção não programada decorreu de procedimento de segurança, que prestou a assistência cabível e que o episódio configurou mero dissabor. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em verificar se os fatos narrados configuram falha grave na prestação do serviço de transporte aéreo, apta a ensejar indenização por dano moral, bem como se o valor arbitrado na origem comporta redução.

A relação jurídica é de consumo,
aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da incidência das normas específicas do transporte aéreo naquilo em que forem compatíveis.

O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica não afasta a responsabilidade da transportadora, apenas condiciona a indenização por dano extrapatrimonial decorrente de falha na execução do contrato de transporte à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão.

No caso, contudo, a condenação não se fundamenta em mera presunção de dano moral por atraso de voo. A lesão extrapatrimonial decorre das particularidades concretamente demonstradas nos autos
,
consistente em passageira gestante, mal-estar comunicado ainda a bordo, permanência prolongada em aeronave com forte odor de óleo, atendimento médico durante o voo, pouso não programado em cidade diversa do destino, remoção por ambulância para atendimento hospitalar e ausência de comprovação segura de assistência material adequada após a alta.

A companhia aérea não nega a ocorrência de manutenção não programada. Embora intercorrências técnicas possam justificar providências de segurança, tais eventos se inserem no risco próprio da atividade desenvolvida pela transportadora, caracterizando fortuito interno quando relacionados à organização e à execução do serviço.

A
propósito
:

“[...] Problemas técnicos em aeronaves constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida, não afastando a responsabilidade civil da companhia aérea. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030761620258110015, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2025).”

Além disso, a transportadora aérea possui deveres de informação, assistência e reacomodação, especialmente em hipóteses de atraso relevante, interrupção do serviço ou alteração da execução regular do contrato de transporte.

A Resolução
da
ANAC impõe ao transportador o dever de prestar informação clara ao passageiro e assistência material proporcional ao tempo de espera e às circunstâncias do caso, compreendendo, conforme a situação, comunicação, alimentação, hospedagem, traslado e reacomodação.

No caso concreto, a assistência devida pela companhia aérea não se esgotava no encaminhamento inicial da passageira ao atendimento médico. Uma vez retirada a consumidora do fluxo regular de transporte e conduzida a hospital em cidade diversa do destino, cabia à transportadora assegurar suporte mínimo até a efetiva reacomodação, especialmente diante da condição gestacional e do mal-estar apresentado durante o voo.

As telas sistêmicas apresentadas pela ré, isoladamente, não comprovam a efetiva prestação de auxílio após o atendimento hospitalar, especialmente quanto a transporte de retorno ao aeroporto, alimentação, orientação, acompanhamento e reacomodação em condições compatíveis com a situação da passageira.

Nesse sentido:

“[...]
Meras capturas de telas extraídas do sistema interno da Cia. Aérea, colacionadas ao corpo da contestação, não tem força probante capaz de dar suporte à tese defensiva, até porque foram produzidas unilateralmente
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10336755920228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 17/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2024)
.”

A condição gestacional da autora intensificava o dever de cautela da transportadora. Não se trata de reconhecer indenização apenas em razão da gravidez, mas de considerar que tal circunstância agravou a vulnerabilidade da passageira e tornou mais severos os efeitos da falha de serviço.

O conjunto probatório demonstra que a autora foi submetida a situação que superou o mero inadimplemento contratual ou o aborrecimento cotidiano. A permanência no interior da aeronave por período prolongado, em ambiente com forte odor de óleo, mesmo após a comunicação de mal-estar e pedido de desembarque, o agravamento do quadro físico e emocional durante o voo, o atendimento médico a bordo, o pouso não programado para atendimento hospitalar e a posterior ausência de comprovação de suporte material adequado revelam violação aos deveres de segurança, informação e assistência inerentes ao contrato de transporte de pessoas.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, somente podendo ser afastada se demonstrada a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

Também competia à ré, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

“[...] Comprovada a emergência médica no voo e a ausência de adequada assistência material, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10049719820238260650 Valinhos, Relator:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 24/11/2025, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025).”

Assim, estão presentes a falha na prestação do serviço, o dano moral e o nexo causal.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 15.000,00 mostra-se adequada às particularidades do caso concreto. O montante observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não representa enriquecimento sem causa e atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

A redução pretendida pela apelante não se justifica, pois os precedentes relativos
a
simples atraso ou cancelamento de voo não retratam a singularidade deste caso, marcado por gestação, mal-estar durante a execução do transporte, atendimento médico a bordo, pouso não programado para atendimento hospitalar, remoção por ambulância e ausência de comprovação de assistência material adequada após a alta.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença.

M
ajoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026